Tribunal: TJES
Processo: 5017559-42.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/Importação
Data de julgamento: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017559-42.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NULIDADE JULGAMENTO EMBARGOS. AFASTADA. MÉRITO. AUTOMÓVEL ENVOLVIDO EM ACIDENTE ADQUIRIDO COM A ISENÇÃO DE ICMS. TRANSFERÊNCIA PARA SEGURADORA. ISENÇÃO DE TRIBUTO ANTE A ALIENAÇÃO DE SALVADO. SÚMULA VINCULANTE Nº 32, DO STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Embora tenham sido os embargos de declaração analisados de forma extremamente sucinta, este eg. Tribunal de Justiça tem entendido que se os fundamentos utilizados foram suficientes para o deslinde da questão se apresenta desnecessário que o juiz se manifeste acerca de todos os argumentos trazidos pelas partes 2. Não obstante o teor da sentença proferida, tem-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 588.149, fixou a tese de que “o ICMS não incide sobre alienação de salvados de sinistro pelas seguradoras” (Súmula Vinculante nº 32), enfatizando, quando do exame da ADI 3631, que “por não consubstanciar mercadoria, mas elemento do contrato de seguro, ao lado do prêmio e da indenização, o resultado da alienação do salvado não é passível de incidência do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços” - (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJ 25.10.2019 - destaquei). 3. Com base nesta premissa, por não consubstanciar mercadoria o resultado da alienação de salvado, que se apresenta incongruente a exigência de recolhimento do ICMS para fins de transferência da propriedade do veículo em virtude de sinistro ainda que anteriormente dispensado pela isenção concedida ao segurado portador de deficiência, conforme art. 5º, CXXXVII, do RICMS. 4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ALLIANZ SEGUROS S/A
em face da sentença (ID nº 6667760 - item 51), integrada pela decisão ID 6667769, proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos de
ação declaratória de inexistência de débito cumulada com cominatória
ajuizada em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou improcedente o pedido autoral.

Em suas razões recursais (ID 6667772), a seguradora sustenta que a decisão que julgou os embargos de declaração opostos pela apelante é nula porque lhe falta motivação, parte essencial das decisões judiciais, nos termos exigidos pelos artigos 489, §1º e 490, do Código de Processo Civil.

Alega ter celebrado contrato de seguro para o veículo Chevrolet Tracker de um proprietário que, por ser portador de deficiência (PCD), teria o adquirido com a isenção de ICMS prevista no artigo 5º, CXXXVII, do Decreto nº 1.090-R/2002.

Assenta que, diante de sinistro de grande monta ocorrido, efetuou o pagamento da indenização, tornando-se responsável e proprietária dos salvados, tendo, todavia, ao solicitar a transferência da propriedade do bem, sido informada pelo Detran de que, para tanto, deveria comprovar o pagamento referente ao ICMS dispensado na aquisição do automóvel.

Afirma a apelante que vem sendo obrigada a providenciar a baixa de salvados de veículos recuperáveis, pois, em muitas situações, o valor cobrado a título de ICMS supera o valor que seria obtido com a venda do salvado sinistrado.

Aduz, ademais, que a imposição do pagamento do imposto pela Apelante como condição para transferência do veículo, afronta à Constituição Federal, por configurar coerção ilegal ao recolhimento do tributo.

Nesse contexto, postula pela inexigibilidade do pagamento do ICMS no presente caso, com fulcro no art. 5º, CXXXVII, alínea “n”, “1”, do RICMS e Súmula Vinculante nº 32 do STF, bem como pela ilegalidade da imposição do pagamento do imposto para transferência da propriedade do bem.

Contrarrazões (ID 6667776) pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Inicialmente, embora - de fato - tenham sido os embargos de declaração analisados de forma extremamente sucinta, tenho que - tal como já decidiu este eg. Tribunal de Justiça - os fundamentos utilizados foram suficientes para o deslinde da questão, sendo desnecessário que o juiz se manifeste acerca de todos os argumentos trazidos pelas partes.

Nesse sentido:

[...] Os fundamentos utilizados na sentença foram suficientes para o deslinde da demanda, sendo desnecessário que o juiz se manifeste acerca de todos os argumentos trazidos pelas partes. Preliminar rejeitada. (TJES, ACi nº 0003114-06.2020.8.08.0047, Rel. Des.
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
, 1ª Câmara Cível, DJ 18.5.2023).

[...] Preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação: 1.1 O Art. 93, IX da Constituição Federal, com a redação dada pela EC n° 45/2004, bem como o Art. 11 do CPC estabelecem que todas as decisões devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade. Por sua vez, o Art. 489, “caput”, II do CPC, dispõe que os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito, são elementos essenciais da sentença. Já o § 1° do aludido dispositivo, destaca as hipóteses em que qualquer decisão, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão não será considerada fundamentada. 1.2.
O Colendo Superior Tribunal já definiu que a fundamentação sucinta que permite a exata compreensão do "decisum", não se confunde com ausência de fundamentação
. (
TJES
, ACi nº 5001641-41.2020.8.08.0000, Rel. Des.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
, 2ª Câmara Cível, DJ 3.6.2021 - destaquei).

Superado tal ponto, verifica-se que a questão posta se limita a viabilidade, ou não, da cobrança de ICMS sobre salvados de veículo
dispensado do seu recolhimento na aquisição e, ainda, eventual ilegalidade na imposição do pagamento do imposto para transferência da propriedade do bem.

Dito isso, conforme se infere dos documentos colacionados, verifica-se que a apelante firmou com Carlos Henrique de Oliveira Pedrazzi um contrato de seguro (ID 6667715 - item 6) para seu automóvel e, ainda no curso de sua vigência, o referido bem foi objeto de sinistro (ID’s 6667717 e 6667718) que culminou com o pagamento de indenização da seguradora recorrente (ID 6667719) ao segurado, tornando-se, portanto, a apelada proprietária veículo salvado (ID 6667720).

Ocorreu que a apelada, ao requerer a transferência do bem (ID 6667721), foi
cientificada da necessidade de recolhimento prévio do ICMS
(ID 6667722)
que fora dispensado quando da aquisição primeira
(portador de deficiência - PCD).

Assim, não obstante o teor da sentença proferida, tem-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 588.149, fixou a tese de que “
o ICMS não incide sobre alienação de salvados de sinistro pelas seguradoras
” - (Súmula Vinculante nº 32).

Isso porque, tal como destacado quando do julgamento da ADI 3631, “
por não consubstanciar mercadoria, mas elemento do contrato de seguro, ao lado do prêmio e da indenização, o resultado da alienação do salvado não é passível de incidência do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
” - (Rel. Min.
MARCO AURÉLIO
, DJ 25.10.2019 - destaquei).

É justamente com base nesta premissa,
por não consubstanciar mercadoria o resultado da alienação de salvado
, que se apresenta
incongruente a exigência de recolhimento do ICMS
para
fins de transferência da propriedade do veículo em virtude de sinistro ainda que anteriormente dispensado pela isenção concedida ao segurado portador de deficiência
, conforme art. 5º, CXXXVII, do RICMS:

Art. 5.
Ficam isentas do imposto
as operações e as prestações a seguir indicadas:

[...]

CXXXVII - saída interna e interestadual, até 30 de abril de 2024,
de veículo automotor novo
, quando
adquirido por pessoas com deficiência
física, visual, mental severa ou profunda, síndrome de Down ou autistas, diretamente ou por intermédio de seu representante legal, observado o seguinte (Convênio ICMS 38/12 e 204/21):

[...]

m) o
adquirente deverá recolher o imposto
, com atualização monetária e acréscimos legais, a contar da data da aquisição constante no documento fiscal de venda, sem prejuízo das sanções penais cabíveis,
na hipótese de
:

1.
transmissão do veículo, a qualquer título, dentro do prazo de quatro anos da data da aquisição
,
a pessoa que não faça jus ao mesmo tratamento fiscal
;

[...]

n)
não se aplica o disposto no item 1 da alínea “m”
na hipótese de:

1.
transmissão para a seguradora
nos casos de roubo, furto ou
perda total do veículo
;

2. transmissão do veículo em virtude do falecimento do beneficiário; e

3. alienação fiduciária em garantia.

Dessa forma, verifica-se claramente que a fixação do prazo de 4 anos têm por escopo afastar eventual utilização indevida de benefício fiscal, hipótese totalmente diversa da situação ora posta em que a seguradora, em razão de sinistro, recebe salvado de automóvel visando apenas minorar seus prejuízos.

Não por outro motivo que a jurisprudência, em casos similares, assim tem se manifestado:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Operações de vendas, por seguradoras, de veículos envolvidos em sinistros. Ação declaratória proposta por seguradora objetivando afastar a incidência de ICMS sobre operação de transferência de veículo, de segurado para a seguradora
, após a ocorrência de sinistro e pagamento de indenização,
veículo esse adquirido com isenção do imposto por pessoa com deficiência
. Alegação de que, ao solicitar a transferência da propriedade do veículo, para posterior baixa do registro do veículo perante o cadastro do Detran/SP, a autarquia condicionou a sua efetivação à comprovação do pagamento do valor referente ao ICMS dispensado na aquisição do automóvel, nos termos do disposto no art. 4º da Portaria CAT 18/2013. Sentença de procedência que não merece reforma, uma vez que a própria Portaria CAT 18/2013 afasta sua aplicação para as hipóteses de transferência da propriedade de veículo, objeto de furto, roubo ou perda total, para a seguradora.
Ademais, sobre o tema, o STF já fixou o entendimento, conforme se depreende do Enunciado da Súmula Vinculante 32, de que: O ICMS não incide sobre alienação de salvados de sinistro pelas seguradoras. Conforme fundamentação do julgamento do RE 588.149/SP, que fixou a Súmula Vinculante 32, bastante elucidativa para o deslinde da controvérsia, a
posterior alienação dos salvados, pelas seguradoras, tem, quando muito, o condão de recuperar parcela da indenização que haja superado o dano ocorrido. Não há, dessa forma, a finalidade de obter lucro, não havendo, portanto, intenção comercial. Inexistência de escopo lucrativo, sendo a ocasional alienação em discussão um elemento da operação de seguros (recuperação de receitas), e não circulação de mercadorias
. Sentença mantida. Recurso não provido. (
TJSP
; AC 1068934-62.2022.8.26.0053; Oitava Câmara de Direito Público; Rel. Des.
Leonel Costa
; DJ 21.8.2023 - destaquei).

[...] ICMS.
Veículo adquirido com isenção por pessoa com deficiência. Pretensão da seguradora de declaração de inexigibilidade do tributo em razão da transferência da propriedade dos salvados do veículo
.
Admissibilidade.
Comprovação do pagamento de indenização integral ao segurado, não cabendo à Fazenda Estadual discutir se a perda foi total ou parcial.
Imposto inexigível
nos termos do artigo 19, § 9º, I, do Anexo I do RICMS e da Súmula Vinculante nº 32. Precedentes.
Sentença de improcedência reformada. Recurso provido
. (
TJSP
; AC 1051242-50.2022.8.26.0053; Segunda Câmara de Direito Público; Rel. Des.
Claudio Augusto Pedrassi
; DJ 12.5.2023 - destaquei).

E ainda:

ICMS – SEGURADORA DE VEÍCULOS – TRANSFERÊNCIA. PRELIMINAR – Ilegitimidade ativa afastada. MÉRITO – T
ransferência de veículo adquirido por portador de necessidades especiais – Veículo adquirido com benefício fiscal – Veículo acidentado – Transferência à seguradora independentemente do recolhimento de ICMS – Possibilidade
– Súmula Vinculante nº 32 – Não incidência de ICMS sobre alienação de salvados de sinistro pelas seguradoras Sentença mantida. APELAÇÃO IMPROVIDA. (
TJSP
- AC: 10521683120228260053, Desª. Relª.
Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
, 2ª Câmara de Direito Público, DJ 6.2.2023 - destaquei).

Dessa forma, se apresenta inviável a cobrança de ICMS no caso posto e, consequentemente, ilegal o condicionamento da transferência da propriedade do veículo indicado perante o cadastro do DETRAN ao prévio pagamento do tributo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e
DOU-LHE

PROVIMENTO
para declarar a inexigibilidade da cobrança de ICMS no caso posto e, consequentemente, reconhecer a ilegalidade do condicionamento da transferência da propriedade do veículo indicado perante ao cadastro do DETRAN ao prévio pagamento do tributo.

Condeno o ente estatal ao pagamento das custas processuais, suspendendo a exigibilidade ante a isenção que goza a Fazenda Pública (art. 20, inc. V, da Lei Estadual nº 9.974/2013 e art. 1º da Lei Estadual nº 9.900/2012), bem como o condeno ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação que, por sua vez, se confunde com o próprio valor da causa (art. 85, § 2º e 3º, do CPC/15), base utilizada pela sentença proferida.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 15/01/2024 às 15:47:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49058315012024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)